Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-16.1998.8.11.0052
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-16.1998.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (APELADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 593.979.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA MACIEL SOUKEF CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINGUISHING. AFASTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ. ERRO MATERIAL NA CONVERSÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.
Juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, para reanálise do acórdão que reformou decisão em cumprimento de sentença movido por Claudio Palma Dias contra o Banco do Brasil S.A., no qual se discutia a base de cálculo de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios por equidade, em contexto de valor elevado de proveito econômico decorrente de erro material na base de cálculo, pode ser admitida em consonância com a técnica do
distinguishing
, afastando-se, justificadamente, a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3.
O
Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

4. No caso concreto, os honorários executados derivaram de valor inflado por erro administrativo do Judiciário na conversão monetária, não havendo má-fé do exequente, que baseou sua pretensão em certidão oficial expedida pela Vara de origem.

5. A atuação da parte impugnante limitou-se à demonstração de erro objetivo, sem envolvimento de atividade jurídica substancial.

6. A aplicação literal do Tema 1.076 resultaria em evidente desproporcionalidade, com honorários de R$ 21,26 ao exequente e R$ 293.195,58 à parte contrária, sendo o valor liberado decorrente de erro material, e não de benefício patrimonial obtido em juízo.

7. Caracterizada hipótese de
distinguishing
fático em relação ao precedente vinculante, justificando-se a manutenção da fixação equitativa dos honorários em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Mantido o acórdão proferido. Não realizado juízo de retratação.

Tese de julgamento:

“
1
. O
distinguishing
de precedente vinculante exige demonstração objetiva de circunstância fática distinta daquelas que fundamentaram o julgado paradigmático.

1.
Na hipótese, é
admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios, em desconformidade com o Tema 1.076/STJ, quando o valor do proveito econômico resulta de erro material de origem administrativa e não de ganho patrimonial concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.09.2020; STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de
R
ecurso
E
special pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB
, em face de acórdão proferido por esta
Eg
. Câmara, na
apelação cível interposta por
Claudio Palma Dias,
nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Banco do Brasil S.
A
.

A controvérsia gira em torno da execução de verba honorária fixada na origem, cuja base de cálculo foi questionada pelo Banco do Brasil
.
O valor da causa da demanda original, proposta em 1992, foi atribuído em Cr$ 4.980.812,18. No cumprimento de sentença, o exequente atualizou esse montante como se estivesse originariamente expresso em reais, requerendo a penhora com base no valor atualizado de R$ 18.244.968,84, o que gerou constrição judicial de R$ 2.932.053,22.

A decisão agravada reconheceu expressamente o erro na conversão da moeda e considerou que tanto o valor de R$ 4.980.812,18
utilizado como base quanto a certidão de objeto e pé que o validou estavam equivocados. Reputou indevida a adoção do valor da ação declaratória de 1992 como parâmetro para a execução da verba honorária e fixou como base legítima o montante de R$ 212,68, aplicando sobre ele o percentual de 10% previsto na sentença que acolheu os embargos de declaração, resultando em honorários de R$ 21,26. Ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários em favor da parte impugnante, calculados em 10% sobre o valor do excesso apurado (R$ 2.931.955,84), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O recurso foi originalmente relatado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que, em seu voto inicial, não conheceu da apelação, por entender tratar-se de recurso inadequado diante da natureza interlocutória da decisão agravada. Considerou que a impugnação ao cumprimento de sentença, por não extinguir a execução, deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, e não por apelação, razão pela qual acolhia a preliminar de inadmissibilidade recursal.

A divergência foi inaugurada pela
Exma.
Desembargadora
Serly

Marcondes Alves, 1ª vogal, que pediu vista dos autos e, ao reapresentar o feito à análise, afastou a preliminar de inadequação recursal. Entendeu que, embora a decisão não tivesse extinguido formalmente a execução, havia dúvida objetiva razoável quanto ao recurso cabível, uma vez que a impugnação acolhida havia fulminado quase integralmente a execução. Assim, aplicou o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como agravo de instrumento.

No mérito, a 1ª vogal reconheceu que o acolhimento da impugnação, ainda que intempestiva, era cabível por versar sobre matéria de ordem pública — excesso de penhora —, passível de análise a qualquer tempo. Contudo, reformou a fixação da verba honorária determinada na origem, afastando a base de cálculo sobre o valor do excesso executado e
adotando a fixação por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, fixando os honorários em R$ 5.000,00.

O
Exmo.
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, 2º vogal, acompanhou integralmente a divergência apresentada pela
E
x
ma.
Desa.
Serly
Marcondes Alves, tanto quanto ao afastamento da preliminar quanto ao mérito do recurso.

Por fim, o relator original, Des
embargador
Guiomar Teodoro Borges, reconsiderou seu voto, aderindo à posição da 1ª vogal, afastando a preliminar de não conhecimento da apelação e acolhendo a tese de fixação equitativa dos honorários.

Interposto recurso especial pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, argumentou-se ofensa ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, que veda a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado. Alegou-se que, sendo o proveito econômico da decisão superior a R$ 2,9 milhões, não caberia a fixação por equidade, devendo-se observar os percentuais legais de 10% a 20% previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, determinou o retorno dos autos
ao órgão fracionário
,
para que se reexamine o acórdão anteriormente proferido à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1
.
076
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Câmara, por força do juízo de admissibilidade do recurso especial, gira em torno da correta aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, em especial à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076.

A tese firmada pelo STJ é clara:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

O
STJ,

de maneira uniforme, entende que
somente
é
possível afastar a aplicação do Tema 1.076 nos casos em que houve
r

circunstância fática objetiva diversa
daquelas consideradas relevantes para a formação da tese repetitiva.

Nesse contexto, ilustra-se como exemplo, o
julgamento do REsp 1.743.330/AM
, em que, a
pós inauguração de divergência pela
Ministra
Nancy Andrighi,
que foi acompanhada por maioria,

restou assentado que
não basta alegar desproporcionalidade ou ausência de complexidade para afastar a incidência de precedente repetitivo, sendo imprescindível demonstração objetiva de que a situação analisada contém elementos fáticos substancialmente distintos daqueles enfrentados nos julgados paradigmáticos.

In
verbis
:

[...]
“
3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente. 4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta. 5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se
e
enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.
”

(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023.)

Em análise detalhada
dos autos
, notadamente o voto da Exma. Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
, adotado pelo
então Relator,
Exmo. Desembargador Guiomar
, entendo pela possibilidade de aplicação da
técnica de
distinguishing
do caso concreto em relação a Tema 1
.
076, não realizando, por consequência, o juízo de retratação.

Explica-se.

Conforme já relatado,
trata-se de cumprimento de sentença de verba honorária fixada na origem em razão do acolhimento de embargos de declaração, após o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução movida pelo Banco do Brasil. O exequente atualizou equivocadamente o valor da causa originária, expresso em cruzeiros, como se em reais fosse,
o que resultou no
montante de R$ 18.244.968,84,
e na
penhora judicial no valor de R$ 2.932.053,22
, correspondente aos honorários advocatícios executados
.

Acolhendo-se o argumento d
o Banco do Brasil de
excesso de execução
,
suscitado em impugnação à penhora
, o magistrado
retificou o valor da causa para R$ 212,68
, reconhecendo o equívoco na conversão monetária, e, por conseguinte, recalculou os honorários originalmente devidos ao exequente para
10% sobre esse valor
. Ademais, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Banco do Brasil, fixados em 10% sobre o valor do excesso de penhora revertido,
que foi de
R$ 2.932.053,22.

Na apelação cível
interposta por Claudio Palma Dias, até então executado
, esta Câmara reformou parcialmente a decisão
recorrida
, nos termos do voto da 1ª Vogal, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
que afastou a aplicação do percentual sobre o valor do excesso, fixando os honorários advocatícios por equidade, no montante de R$ 5.000,00
,
com base nas circunstâncias específicas do caso, notadamente a origem administrativa do erro na conversão monetária, a simplicidade da matéria discutida e a ausência de má-fé por parte do exequente.

Embora o acolhimento da impugnação tenha resultado na liberação da penhora do valor
R$ 2.932.053,22
, o que caracterizaria o proveito econômico, verifica-se que tal valor tem como origem a
retificação de um erro material de natureza administrativa
, detectado no momento do cumprimento de sentença.

Como bem destacou a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves no voto condutor do acórdão, o valor considerado na execução foi artificialmente inflado por conta da conversão incorreta de moeda, realizada com base em certidão oficial emitida por servidor da própria unidade jurisdicional de origem
. Cita-se

(id.
219362669
)
:

“
[...]
Ocorre que, conforme consta da peça inicial deste Cumprimento de Sentença (ID 202603162 - Pág. 26/202603163 - Pág. 8 - fls. 344/352), o ora exequente/apelante levou em consideração, para a execução dos aludidos honorários sucumbenciais, as informações constantes da “Certidão Circunstanciada” emitida pelo Gestor do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, a qual indica que a ação originária foi ajuizada em 11/12/1998 e que o valor da causa era de R$ 4.980.812,18 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil e oitocentos e doze reais e dezoito centavos) (ID 202603163 - Pág. 9 – fls. 353).

Ou seja, o equívoco quanto ao valor da causa originária não se deu por culpa do exequente/apelante, porquanto foi o
próprio Gestor do Juízo de origem que indicou que o valor era em reais e não em cruzeiros, o que justifica a execução de forma equivocada pelo exequente/apelante.

Aliás, importa salientar que o próprio Juiz de origem não se atentou para o indigitado erro, tanto que recebeu o pedido e determinou a intimação da parte executada para pagamento, sem determinar que o exequente/apelante procedesse à correção do valor dado à causa, o que, inclusive, foi por ele reconhecido, conforme fez constar da decisão ora combatida
.

[...]
Nesse contexto, denota-se que não foi o exequente/apelante quem deu causa ao excesso da execução reconhecido e declarado, de modo que, ante ao princípio da causalidade, entendo que a condenação do exequente/apelante ao pagamento da verba sucumbencial não deve prevalecer, ao menos da forma em que foi arbitrada, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito dos advogados que patrocinam executado/apelado.
”

O apelante Claudio Palma Dias requereu o cumprimento de sentença visando à execução de honorários advocatícios, com base em valor que, à época, acreditava correto, fundado em certidão oficial expedida por servidor da Vara de origem, a qual indicava que o valor da causa seria de R$ 4.980.812,18. Atualizado monetariamente, esse montante chegou a R$ 18.244.968,84,

quantia essa tomada como base para
o cálculo
dos honorários
,

que resultou
na penhora de R$ 2.932.053,22
.

A origem da execução, portanto, está fundada em documento emitido pelo próprio Poder Judiciário, o que afasta qualquer alegação de má-fé por parte do exequente ao adotar tais parâmetros. Não houve manipulação,
ocultação de informação ou tentativa deliberada de inflar o valor da execução, mas sim o seguimento de orientação administrativa documentada.

Com o acolhimento da impugnação e o reconhecimento do erro histórico na conversão de moedas, a base de cálculo dos honorários devidos ao exequente foi drasticamente revista, sendo recalculada para incidir sobre R$ 212,68. Em consequência, os honorários que inicialmente motivaram a execução, e que se supunha serem superiores a dois milhões de reais, deixaram praticamente de existir, reduzindo-se a R$ 21,26.

A aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC nesta hipótese nos colocaria diante de uma simetria processual absolutamente desproporcional: de um lado, honorários advocatícios em favor do exequente no montante de R$ 21,26; de outro, honorários fixados em favor do
s patronos do
Banco do Brasil no montante de R$ 293.195,58, com base na reversão da penhora anteriormente realizada.

Esse resultado gera um evidente desequilíbrio, não apenas sob o aspecto quantitativo, mas sobretudo sob o prisma da justa remuneração pela atividade efetivamente exercida.
O que se verific
a
dos autos é
que os valores em questão não derivam de ganho patrimonial concreto, mas da correção de um equívoco material
originado do judiciário
.

A
lém disso, a
própria natureza da atuação dos patronos do Banco do Brasil — resumida à apresentação de impugnação em que se alegou erro objetivo de cálculo — revela a ausência de atividade jurídica complexa ou de litígio substancial
, pois a
atuação da parte impugnante
consistiu
essencialmente em apontar o erro aritmético no valor da causa.

Essa configuração fática, portanto, destoa profundamente dos paradigmas que embasaram a fixação do Tema 1.076/STJ, nos quais a fixação percentual sobre o proveito econômico se justificava por se tratar de benefícios reais, conquistados com base em prestação jurisdicional de mérito ou em litígios estruturados e substanciais.

Diante do exposto,
voto pela manutenção do acórdão
proferido por esta
e
g
. Câmara e
deixo de realizar o juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025